Tribunal: TJMT
Processo: 0008469-41.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008469-41.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMERSON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 053.478.671-59 (EMBARGANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), MARISE MARIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 667.162.921-87 (EMBARGANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), CLINICA DIETETICA LTDA - CNPJ: 01.240.677/0001-60 (EMBARGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), LUCIANA POVOAS LEMOS - CPF: 825.596.941-15 (ADVOGADO), JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CPF: 062.033.148-89 (EMBARGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO INTERNO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA NO CASO CONCRETO – DEVER INDENIZATÓRIO NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE – ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - E
stando comprovado nos autos que os Embargantes pediram o julgamento do feito no estado em que se encontrava, não pode alegar cerceamento de defesa como tese de defesa.

2 – Na espécie, rejeitam-se os Aclaratórios opostos em argumentos que já foram, outrora, analisados e rechaçados pelo Juízo
ad quem
. O
conjunto fático-probatório produzido no caderno eletrônico é esclarecedor sobre a dinâmica do acidente, em especial o depoimento prestado pelas 02 (duas) testemunhas oculares, incluindo aquela indicada pelos Agravantes, tendo sido comprovada a culpa exclusiva da vítima.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0008469-41.2014.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Recurso de Embargos de Declaração, com fins de prequestionamento, opostos por
Marise Maria dos Santos Ferreira, Emerson dos Santos Ferreira e Anderson dos Santos Ferreira
em virtude do acórdão proferido no ID 52584040, alegando erro material, omissão e obscuridade.

Os Agravantes, mais uma vez, sustentam a tese de nulidade da sentença (e da decisão monocrática que a confirmou) porque foram tolhidos no direito de produzir prova oral, tratando-se de ponto omisso no acórdão.

Sustentam a invalidade da Escritura Pública Declaratória prestada pela testemunha
Nivaldo de Souza Lima Junior
, por se tratar de documento unilateral.

Alegam que o acórdão não mencionou, de forma expressa, sobre a aplicação dos artigos 28, 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que a tese dos Recorrentes é de que a via é sinalizada e é preferencial a Rua Barão de Melgaço, na qual a vítima do evento conduzia sua motocicleta.

Relativamente à obscuridade, aduzem que o aresto não explicou os motivos pelos quais se chegou ao resultado do julgamento, com a improcedência do pedido indenizatório por culpa exclusiva da vítima.

Quanto ao erro material, afirmam que, no julgado, foi dito que o veículo conduzido pelo Embargado trafegava a Avenida 08 de Abril fazia o sentido Feira do Porto, Bairro Jardim Cuiabá, quando, segundo as ilações dos Embargantes, o Embargado vinha na Avenida 08 de Abril com sentido Avenida Manoel José de Arruda, Avenida Ipiranga.

Forte nesses argumentos, pugnaram pela complementação e alteração do resultado do julgado.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de agosto de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Do cotejo das ilações dos Embargantes
Marise Maria dos Santos Ferreira, Emerson dos Santos Ferreira e Anderson dos Santos Ferreira
com o acórdão invectivado, verifica-se que não há vícios para serem sanados à luz do art. 1.022 do CPC.

Aliás, pela segunda vez, os Embargantes opõem Embargos de Declaração visando alterar o resultado do julgamento com base nos mesmos argumentos, em especial a tese de que a sentença é nula porque foram cerceados no direito de defesa.

Do rápido apanhado da trajetória deste feito no âmbito do Juízo
ad quem
, os Embargantes apelaram da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada em face da Embargada
Clínica Dietética Ltda
. e do motorista
José Firmino de Oliveira
.

O Juiz sentenciante, assim como esta Relatora e demais membros desta Câmara, reconheceu a culpa exclusiva da vítima do acidente de trânsito,
Sr. José Maria Ferreira
.

O apelo foi julgado monocraticamente por esta Relatora por se tratar de matéria pacificada na jurisprudência desta Corte.

Foi explicitado que, no caso concreto, exsurge do Boletim de Ocorrências e do Laudo Pericial confeccionado pela Polícia Judiciária Civil que, em 05/04/2013, as 09h56min, ocorreu a colisão entre a motocicleta CG Fan 150 placas NJP5224, conduzida pela vítima
José Maria Ferreira
e a caminhonete de carroceria fechada Hyundai HDB placas NPP 1966 guiada por
José Firmino de Oliveira
, enquanto empregado da
Clínica

Dietética Ltda.
, no cruzamento da
Rua Barão de Melgaço com a Avenida 08 de Abril
, Bairro Porto, Cuiabá.

De acordo com o perito criminal, o local do acidente é pavimentado, plano, estava seco e possuía boa visibilidade, sem obstrução na pista. Na região do cruzamento da Rua Barão de Melgaço com a Avenida 08 de Abril há canteiro central com 2,60m de largura e 28m de comprimento, cujo limite de velocidade é de 40 km/h.

Especificamente sobre a Avenida 08 de Abril, o perito narrou que possui sinalização vertical consistente em 02 (duas) placas de “PARE” no sentido da pista de vai da Avenida Manoel José de Arruda até a Avenida Ipiranga, imediatamente
antes
do cruzamento com a Avenida Barão de Melgaço.

Quanto à velocidade impressa pelos envolvidos no sinistro, considerou-se o conjunto de vestígios, presença de marcas de frenagem e fricção, danos e posicionamento dos veículos por meio de cálculos matemáticos e físicos, chegando-se à conclusão de que o
condutor da caminhonete
, que seguia na Avenida 08 de Abril (sentido Avenida Manoel José de Arruda para a Avenida Ipiranga), estava a
23,41km/h
, ao passo que o
motociclista
, que vinha pela Rua Barão de Melgaço (sentido Avenida Isaac Póvoas para a Avenida Miguel Sutil), estava a
37,17km/h
, tratando-se o acidente de
colisão por interceptação
.

A despeito de o perito criminal ter concluído que a batida é decorrente de interceptação, não deixou claro se o motociclista efetuou o cruzamento da Avenida 08 de Abril de forma imprudente, sem observar a aproximação da caminhonete conduzida pelo funcionário da Apelada.

Vale anotar que, segundo a narrativa do Boletim de Ocorrências, a qual foi feita pela testemunha ocular
Nélio Knihs
, o qual seguida na Rua Barão de Melgaço logo atrás da motocicleta conduzida pela vítima, o condutor da caminhonete de propriedade da Apelada não respeitou a placa de “Preferência” que possui na Avenida 08 de Abril, invadiu o contorno e atingiu a motocicleta na lateral direita anterior – próximo à lanterna anterior direita.

Por outro lado, na fase da contestação, os Apelados juntaram a Escritura Pública Declaratória prestada por
Nivaldo de Souza Lima Junior
, outra testemunha ocular, o qual disse que também seguia na Rua Barão de Melgaço (sentido Isaac Póvoas – Av. Miguel Sutil). Explicou que, ao se aproximar do cruzamento com a Avenida 08 de Abril, havia 02 (dois) carros na sua frente.

Referida testemunha prossegue na narrativa dizendo o primeiro carro que antecedia o cruzamento era um pálio de cor prata, cujo motorista teria “autorizado” o motorista da caminhonete dirigida por
José Firmino de Oliveira,
“mediante o uso de sinais manuais,”
para que cruzasse a Rua Barão de Melgaço prosseguindo no fluxo da Avenida 08 de Abril, e que, no momento da “manobra autorizada”, surgiu a
motocicleta conduzida pela vítima que, ignorou os veículos parados no cruzamento, tendo sido atingido em cheio pela caminhonete.

Observa-se que, no início da relação processual, havia duas versões antagônicas para o mesmo evento danoso, ambas relatadas por testemunhas oculares.
Nélio Knihs
disse que o motorista da caminhonete não observou as regras de trânsito atinente à preferência no cruzamento e é responsável pela colisão. Noutro sentido,
Nivaldo de Souza Lima Junior
afirma que o mesmo motorista teve “autorização” para cruzar a Rua Barão de Melgaço e que isso foi observado pela vítima, mas mesmo assim realizou a manobra, assumindo o risco.

Oportunizada a produção de provas, os litigantes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide
e, excepcionalmente, pela prova testemunhal. Os Apelantes, em específico, arrolaram como testemunha o Sr.
Nélio Knihs
.

Ora, os Embargantes não se insurgiram quanto à
Escritura Pública Declaratória prestada pela testemunha
Nivaldo de Souza Lima Junior
no momento oportuno, tanto que pediram o julgamento imediato da lide.

Inobstante isso, de modo contraditório, apelaram pugnando pela nulidade da sentença sob a frágil tese de que foram cerceados no direito de defesa.

Pela máxima n
emo auditur propriam turpitudinem allegans
ou, em outras palavras, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, se o Apelante afirmou, durante a fase instrutória, que não tinha a intenção de produzir provas do propalado dano moral, acreditando se tratar de dano
in re ipsa
, não pode agora, na fase recursal, alegar prejuízo em sua defesa.

De acordo com os ensinamentos de Silvio de Salvo Venosa, no conceito da boa-fé objetiva, o que se denomina "proibição de comportamento contraditório" ou, na expressão latina,
venire contra factum proprium,
versa sobre a circunstância de o sujeito de direito buscar se favorecer no processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a precede no tempo e, assim, constitui proceder inadmissível.

Portanto, estando comprovado nos autos que os Embargantes pediram o julgamento do feito no estado em que se encontrava, não pode alegar cerceamento de defesa.

Ademais, assim como já registrado nos primeiros Embargos de Declaração e, posteriormente, no Recurso de Agravo Interno, os Embargantes não trouxeram elementos ou fatos novos capazes de alterar o entendimento desta Relatora concernente à culpa exclusiva da vítima do acidente de trânsito, notadamente o motociclista
José Maria Ferreira
(falecido no dia dos fatos).

Repito, o resultado contrário ao interesse da parte não é causa suficiente ao reconhecimento de cerceamento de defesa, em circunstâncias nas quais o conjunto fático-probatório produzido no caderno eletrônico é esclarecedor sobre a dinâmica do acidente, em especial o depoimento prestado pelas 02 (duas) testemunhas oculares, notadamente
Nivaldo de Souza Lima Junior
e
Nélio Knihs
.

Além do mais, consta da decisão embargada que a testemunha ocular
Nélio Knihs,
citada pelos Embargantes como a peça chave para comprovar a ausência de culpa da vitima, foi ouvida pela Autoridade Policial, cujo depoimento serviu de prova emprestada para o desate deste processo, sendo concedida às partes a oportunidade de se manifestarem sobre o inteiro teor em respeito à ampla defesa, tendo sido requerido por ambas o julgamento do processo no estado em que se encontrava.

Relativamente ao mérito da causa, assim como já disse no Agravo Interno ora embargado, mantenho meu posicionamento e ratifico todos os seus fundamentos.

Foi dito na decisão recorrida que, em 05/04/2013, as 09h 56min, ocorreu a colisão entre a motocicleta CG Fan 150 placas NJP5224, conduzida pela vítima
José Maria Ferreira
e a caminhonete de carroceria fechada Hyundai HDB placas NPP 1966 guiada por
José Firmino de Oliveira
, enquanto empregado da Clínica Dietética Ltda., no cruzamento da Rua Barão de Melgaço com a Avenida 08 de Abril, Bairro Porto, Cuiabá.

Quanto à velocidade impressa pelos envolvidos no sinistro, considerou-se o conjunto de vestígios, presença de marcas de frenagem e fricção, danos e posicionamento dos veículos por meio de cálculos matemáticos e físicos, chegando-se à conclusão de que o
condutor da caminhonete
, que seguia na Avenida 08 de Abril (sentido Avenida Manoel José de Arruda para a Avenida Ipiranga), estava a
23,41km/h
, ao passo que o
motociclista
, que vinha pela Rua Barão de Melgaço (sentido Avenida Isaac Póvoas para a Avenida Miguel Sutil), estava a
37,17km/h
, tratando-se o acidente de
colisão por interceptação
.

Foi dito, ainda, que a verdade real sobre os fatos exsurgiu a partir do depoimento das 02 (duas) testemunhas oculares:
Nivaldo de Souza Lima Junior
e
Nélio Knihs
.

Nélio Knihs
disse que o motorista da caminhonete não observou as regras de trânsito atinente à preferência no cruzamento e é responsável pela colisão. Noutro sentido,
Nivaldo de Souza Lima Junior
afirma que o mesmo motorista teve “autorização” para cruzar a Rua Barão de Melgaço e que isso foi observado pela vítima, mas mesmo assim realizou a manobra, assumindo o risco.

E, no meu modo do Colegiado, a partir do conjunto fático-probatório produzido no caderno processual, a vítima se mostrou contrária às normas de tráfego do local do acidente, em especial a ofensa ao artigo 29, inciso III, alínea “a” do Código de Trânsito Brasileiro (direito de preferência), sendo a causa do acidente derivada diretamente dessa inobservância.

Esta explicado, também, que terá preferência nos cruzamentos não sinalizados, como é o caso da Avenida 08 de Abril com a Rua Barão de Melgaço, o veículo que estiver circulando pelo cruzamento, seja por fluxo proveniente de via reta ou rotatória.

No caso concreto, ficou evidente que o condutor da caminhonete, que trafegava na Avenida 08 de Abril sentido Feira do Porto - Bairro Jardim Cuiabá, ao se aproximar do cruzamento com a Rua Barão de Melgaço, reduziu a velocidade a fim de que o Fiat Pálio, que vinha pela Rua Barão de Melgaço, realizasse a travessia.

Todavia, o condutor do Fiat Pálio assentiu que o motorista da caminhonete realizasse o cruzamento primeiro, tanto que os veículos que seguiam logo atrás no Pálio na Rua Barão de Melgaço foram forçados a reduzir a marcha, inclusive a testemunha ocular
Nélio Knihs
, que pilotava sua motocicleta. Diante disso, o condutor da caminhonete iniciou a transposição, passando a ter, nesse momento, a preferência no cruzamento.

Lado outro, o motociclista
José Maria Ferreira
agiu de modo contrário aos demais condutores que aguardaram a transposição da caminhonete, os quais estavam parados na Rua Barão de Melgaço, sentido Centro/Av. Miguel Sutil. Isso porque, segundo provas concretas, ultrapassou tais carros à velocidade de
37,17km/h
e, acreditando que seria possível concluir o cruzamento antes da caminhonete, realizou manobra arriscada, sendo o único causador do evento danoso que ceifou a sua vida.

Portanto, sem embargos à insatisfação do resultado do julgamento, ficou patente a culpa exclusiva da vítima, não havendo que falar em decisão contraditória, obscura, tampouco com erro material.

De mais a mais, não há falar em negativa de vigência dos artigos 28, 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que o caso concreto foi analisado à luz das regras de trânsito.

Dito isso, a meu ver, estes Declaratórios não possuem razão de acolhimento. Se a pretensão da Embargante é rediscutir o que ficou decidido no aresto competia-lhe a interposição do recurso cabível,
lembrado que não há mais a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento
, em virtude da nova regra ínsita no art. 1.025 do CPC.

Dito isso,
rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020